Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL DE CONTAS. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O §5o do art. 37 da Constituição da República prevê que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” Ao interpretar o alcance da expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, o STF sintetizou o debate pela sistemática da repercussão geral, firmando as seguintes teses: TEMA 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. TEMA 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. TEMA 899 – É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
2 – In casu, a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal em face do autor se encontra prescrita, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre o fato supostamente lesivo e a citação deste último para defender-se nos autos do processo de Tomada de Contas Especial perante o TCDF.
3 – Prejudicial de mérito acolhida. Dado provimento ao recurso.